Tribunal: TJSP
Processo: 1000092-07.2020.8.26.0536
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Município de Guarujá. COVID-19. Barreira sanitária. Restrições de acesso ao Município. Decreto Municipal 13569, de 21 de março de 2020. Baixada santista reclassificada para a fase amarela do Plano São Paulo. Revogado pelo Decreto Municipal 13851, de 07 de agosto de 2020, o artigo 2o do anterior, que restringia a entrada de veículos. Atualização de 24 de

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Município de Guarujá. COVID-19. Barreira sanitária. Restrições de acesso ao Município. Decreto Municipal 13569, de 21 de março de 2020. Baixada santista reclassificada para a fase amarela do Plano São Paulo. Revogado pelo Decreto Municipal 13851, de 07 de agosto de 2020, o artigo 2o do anterior, que restringia a entrada de veículos. Atualização de 24 de outubro do Plano São Paulo, com avanço do Município de Guarujá para procedimento de reabertura da fase verde, de atenuação das medidas restritivas à circulação de pessoas. Perda do interesse de agir superveniente ao ajuizamento da ação por não mais subsistir a restrição à entrada e circulação de veículos no Município. Processo extinto sem julgamento de mérito. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000092-07.2020.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
PAULO ROBERTO NUNES ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000092-07.2020.8.26.0536
2
VOTO No 35938
APELAÇÃO No 1000092-07.2020.8.26.0536 (autos digitais)
COMARCA: GUARUJÁ
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
APELADO: PAULO ROBERTO NUNES ALVES
INTERESSADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Município de
Guarujá. COVID-19. Barreira sanitária. Restrições de
acesso ao Município. Decreto Municipal 13569, de 21 de
março de 2020. Baixada santista reclassificada para a fase
amarela do Plano São Paulo. Revogado pelo Decreto
Municipal 13851, de 07 de agosto de 2020, o artigo 2o do
anterior, que restringia a entrada de veículos. Atualização
de 24 de outubro do Plano São Paulo, com avanço do
Município de Guarujá para procedimento de reabertura da
fase verde, de atenuação das medidas restritivas à
circulação de pessoas. Perda do interesse de agir
superveniente ao ajuizamento da ação por não mais
subsistir a restrição à entrada e circulação de veículos no
Município. Processo extinto sem julgamento de mérito.
Recurso prejudicado.

Sentença proferida em 24 de junho de 2020, pelo eminente
magistrado, Doutor Cândido Alexandre Munhoz Perez, concedeu ordem de segurança
para autorizar a entrada e circulação do impetrante no Município de Guarujá para
acompanhar o sogro em exames médicos, fls. 68/70.
Apela o Município pela denegação da ordem, alegando
excepcionalidade e razoabilidade do Decreto 13569/2020, que restringiu a entrada e a
circulação de veículos em razão da pandemia de COVID-19, sem motivo de invalidade,
devendo o impetrante comprovar a necessidade de ingressar no Município sempre que
tiver de fazê-lo, fls. 80/97.
Recurso
respondido,
com
manifestação
da
douta
Procuradoria de Justiça pelo não provimento, fls. 100/108 e 117/119.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000092-07.2020.8.26.0536
3
Com reexame necessário por determinação específica da
lei de regência do mandado de segurança.
Pretensão de assegurar ao impetrante, morador da cidade
de São Paulo, ingresso e circulação no Município de Guarujá para acompanhar o sogro,
de 82 anos, em consultas e exames médicos.
Restrição da circulação de veículos como medida de
isolamento social para contenção da pandemia de COVID-19, imposta pelo Decreto
Municipal 13569, de 21-03-2020:
Art. 2o. Fica restringida e controlada a entrada de veículos
nos limites territoriais do Guarujá, salvo:
Inciso I - os veículos em comprovado exercício de
atividades essenciais como segurança pública, saúde e assistência social;
Inciso II - os veículos em comprovado exercício de
transporte de alimentos, combustíveis e outros insumos indispensáveis visando o
abastecimento local;
Inciso III - os veículos cujos ocupantes comprovem
domicílio no Município, não apenas ocupação eventual;
Inciso IV - Outras situações que se relevarem razoáveis
e não abusivas, a exclusivo juízo das autoridades fiscalizadoras `in loco`, desde
que imediatamente comprovadas.
Inciso V - os veículos cujos ocupantes comprovem reserva
de hospedagem em hotéis, pensões ou similares no Município.
§ 1o O condutor deverá ser orientado a retornar ao seu
local de origem e, caso se recuse a retornar, o veículo será retido e/ou removido,
devendo o proprietário arcar com os custos de eventual remoção/estadia no pátio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000092-07.2020.8.26.0536
4
§ 2o Independentemente das medidas contidas neste
artigo, poderá ainda o condutor infrator ser conduzido ao Distrito Policial para lavratura
de boletim de ocorrência em razão de violações ao Código Penal e do Código de
Trânsito Brasileiro.
Com a reclassificação da Baixada Santista para a fase
amarela do Plano São Paulo, tal restrição foi revogada pelo Decreto Municipal 13851,
de 07 de agosto de 2020:
Considerando o pronunciamento oficial do Governo do
Estado de São Paulo, realizado no dia 10 de julho de 2020, que reclassificou a Baixada
Santista para a fase "amarela" do "Plano SP", DECRETA:
(...)
Art. 1o. Fica integralmente revogado o artigo 2.o do Decreto
no 13.569, de 21 de março de 2020.
Com a atualização de 24 de outubro do Plano São Paulo,
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/, Município de Guarujá avançou para a fase
verde, com procedimento de reabertura e atenuação das medidas de restrição à
circulação de pessoas.
Destarte, houve perda do interesse de agir, superveniente
ao ajuizamento da ação, de modo que o processo é extinto sem julgamento de mérito,
prejudicado o recurso do Município.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator